Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO. PRISÃO POR SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO CRIMINAL. DUPLO TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO.
1. Ausente ilegalidade ou teratologia passível de correção por habeas corpus na decisão judicial que determina a prisão do paciente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado.
2. O fato de o apenado haver proposto revisão criminal com o fim de desconstituir a sentença condenatória, por si só, não impede a expedição do mandado de prisão, eis que, enquanto não revista, a condenação permanece hígida.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.